Tribunal: TJDFT
Processo: 0709680-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709680-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GU ZHOU JI, CRISTINA JOFFILY AYROSA GU, CENTRO DE TRATAMENTO ORIENTAL DE BRASILIA - CTOB S/S LTDA - ME EMBARGADO: JUÍZO DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado contra ato judicial proferido pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que não deu seguimento à apelação interposta contra a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou honorários advocatícios sobre o excesso de execução, reconhecido no processo autuado sob o no 0716467-38.2023.8.07.0001. O embargante sustenta haver contradição na decisão, uma vez que não há previsão legal de recurso para impugnar a decisão do Juízo de primeira instância que nega seguimento à apelação, de modo que resta apenas o mandado de segurança para impugnar o ato. Alega que há na decisão possível confusão quanto a considerar que o ato impugnado é a decisão que reconheceu o excesso de execução, enquanto se pretende atacar o provimento que negou seguimento à apelação. Requer que seja eliminada a contradição. Decido. O que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a contradição intrínseca, aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como precedentes e outras decisões, as alegações da parte ou as provas produzidas (art. 1022, inciso I do CPC). Não foi demonstrada a contradição no caso em exame. A decisão se funda na inadmissibilidade de mandado de segurança para impugnar decisão judicial contra qual caiba recurso com efeito suspensivo. Contra ato judicial proferido em cumprimento de sentença é cabível agravo de instrumento, podendo ser concedido efeito suspensivo se presentes os requisitos (artigo 1.015 parágrafo único cc. artigo 1.019, inciso I, CPC). O dispositivo legal não impõe restrição quanto a natureza da decisão, de sorte que se mostra possível o manejo do agravo de instrumento contra a decisão que nega seguimento ao recurso de apelação interposto no curso do cumprimento de sentença ou da execução. Ademais, não se admite mandado de segurança com o objetivo de rever juízo de admissibilidade recursal. Nesse sentido: (RMS 38211 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 06-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 10-06-2022 PUBLIC 13-06-2022). De outra parte, além do agravo de instrumento, a parte dispõe do instituto da Reclamação, nos termos do artigo 988, inciso I, CPC. O embargante não demonstrou que a decisão embargada se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1.022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio. Não há contradição, pois, a ser dirimida. Rejeito os embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e